Tribunal: TJMT
Processo: 1016753-57.2022.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016753-57.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (APELADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - SUBSTITUIÇÃO DA CDA COM ALTERAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR DA OPERAÇÃO - MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO -
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 392 E TEMA 166 DO STJ.

1. O STJ pacificou o entendimento (Súmula n.º 392) no sentido de que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

2. O erro passível de correção com a substituição da CDA, seja ele material ou formal, é aquele que, uma vez feitas as retificações necessárias, permite a continuidade da execução sem alterar a estrutura do processo e dos atos nele praticados.

3. Constatado que constou na CDA o nome do sócio ao invés da pessoa jurídica devedora da obrigação tributária, ainda que as demais informações existentes no documento estejam corretas, não é possível a simples substituição do título executivo, já que necessariamente ocorrerá a modificação do sujeito passivo da obrigação diante da imperiosa citação pessoal da Executada, afetando diretamente os atos já praticados no processo.

4.
Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, pela qual foram julgados procedentes os Embargos à Execução opostos por
RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA

e extinta a Execução Fiscal n.º 0002408-21.2013.8.11.0003, por vício na Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação.

Em suas razões recursais (id. 165424596) o Apelante

sustenta, em síntese, a possibilidade de substituição da CDA quando se tratar de erro material ou formal.

Admitindo que, por ocasião do ajuizamento do executivo fiscal, figurava como devedor da obrigação o sócio da pessoa jurídica, ora Apelado, ao invés da empresa devedora da obrigação fiscal, qual seja, Vilamaior & Souza Ltda, defende que a troca do nome do nome do devedor retrata mero erro material, passível de correção até o momento em que proferida a decisão, mormente porque o CNPJ, C.M.C. e endereço da pessoa jurídica foram indicados corretamente no documento e somente o nome do devedor figurou de maneira equivocada.

Assim, requer o provimento do Apelo para que seja reformada a sentença recorrida e permitida a alteração da CDA para a continuidade da Execução.

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, ao argumento de que a CDA é inepta pois foi constituída em nome de quem não é devedor (id. 165424601).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

O Recurso é tempestivo (id. 165424597).

Isento de preparo (id. 165956674).

Conclusos por redistribuição (id. 174977195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de controvérsia estabelecida por meio de Recurso de Apelação, em que o Apelante pretende a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, alegando, em suma, que o erro constante da CDA que instruiu a Execução Fiscal promovida em desfavor de
Renato Marcelino Dolce de Souza
, ora Apelado, é de natureza material, o que permitiria a correção do vício existente no documento até o momento em que fosse proferida a decisão em Primeiro Grau de Jurisdição.

O debate não demanda maiores digressões, eis que é objeto tanto de Súmula, quanto de Tema Repetitivo do e. STJ,
verbis
:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

(Súmula 392) (g.n.)

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”
.
(Tema 166) (g.n.)

Diante da força vinculante da jurisprudência acima transcrita, o deslinde do objeto deste recurso consiste em deliberar se o erro existente na CDA implica em modificação do sujeito passivo da Execução.

Constata-se que o erro cometido pelo Fisco Municipal consistiu em fazer constar um dado equivocado na CDA, decorrente de confusão entre o nome da pessoa jurídica devedora da obrigação e o de seu sócio.

Ainda que se trate de erro formal ou material (o que não importa neste caso),
não é possível
a pretendida correção na hipótese dos autos, já que a alteração do nome do devedor
importa em alteração do sujeito passivo

e com isso

haveria

a necessidade de nova triangularização processual, em decorrência da necessária

citação da pessoa jurídica verdadeiramente responsável pelo débito tributário em questão, a fim de que possa vir compor o polo passivo da lide.

Logo, ainda que as demais informações existentes na CDA sejam da pessoa jurídica devedora da obrigação, a correção do nome do devedor da obrigação não retrata mera substituição de uma informação na CDA, de modo a permitir o prosseguimento do Executivo Fiscal, mas uma alteração na composição do polo passivo da própria ação,
o que não é admitido
.

O erro passível de correção, seja ele material ou formal, é aquele que, uma vez feitas as retificações necessárias, permite a continuidade da Execução, o que não ocorre no caso destes autos, onde necessariamente haverá de ser alterado o polo passivo da lide, com a citação do devedor da obrigação, afetando os atos processuais até então praticados.

Portanto, a sentença vergastada não merece reparo, pois observou fielmente a jurisprudência da Corte Cidadã, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em decorrência do desprovimento do Apelo, majoro os honorários fixados em 2% (dois por cento), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023